Tribunal: TJMT
Processo: 0003435-81.2014.8.11.0010
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003435-81.2014.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PALMIRO INACIO SILVA - CPF: 045.548.411-20 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (EMBARGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PALMIRO INÁCIO DA SILVA (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - INEXISTENTES - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - APELO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 - DEVER DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, APENAS PARA RECURSOS APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CPC DE 2015 - SÚMULA ADMINISTRATIVA No 7 DO STJ - MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 538 DO CPC/73 NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2 – Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3 - Somente nos recursos interpostos contra a decisão publicada, a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

4 - A imposição da multa do
artigo 538, parágrafo único, do CPC/73
exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003435-81.2014.8.11.0010

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE PALMIRO INÁCIO DA SILVA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos embargos de declaração opostos por Espólio de Palmiro Inácio da Silva contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante para sanar a omissão apontada e não conhecer da matéria suscitada nas razões do apelo, restando assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO NA DEFESA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AJUIZAMENTO ANTERIOR DE EXECUÇÃO FISCAL - QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO – MÉRITO NÃO CONHECIDO.

A tese suscitada nas razões de apelação, configura-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência.

O Embargante afirma que o acórdão é contraditório/omisso, ao argumento de que não houve inovação processual,
pois todos os documentos citados nos Embargos Declaratórios ID: Num. 109506466 - Pág. 160/178 foram juntados com a inicial, extraídos de outras ações ocorridas entre as mesmas partes, ou seja, decorrem desta ação, os quais visaram comprovar que o Embargado nunca teve ânimo de dono sobre os imóveis de propriedade do Embargante.

Aduz que, há erro material pois o acórdão se baseou em documentos que o Juízo de Primeiro Grau não tinha encontrado nos autos, sendo sanado esse erro com a demonstração de onde os documentos se encontravam.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões no id. 165713159, pugnando pela rejeição dos declaratórios, com a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC e majoração dos honorários advocatícios, diante do recurso meramente protelatório.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003435-81.2014.8.11.0010

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE PALMIRO INÁCIO DA SILVA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de novos embargos de declaração opostos por Espólio de Palmiro Inácio da Silva contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante para sanar a omissão apontada e não conhecer da matéria suscitada nas razões do apelo, restando assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO NA DEFESA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AJUIZAMENTO ANTERIOR DE EXECUÇÃO FISCAL - QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO – MÉRITO NÃO CONHECIDO.

A tese suscitada nas razões de apelação, configura-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência.

Inicialmente, cabe ressaltar que
os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Na hipótese, os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição e omissão no acórdão. Todavia, analisando a decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, os argumentos dos aclaratórios, quanto à contradição e omissão, refletem-se em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que as questões foram abordadas pelo
decisum
:

[...].
Não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, basta uma detida análise das razões da apelação para constatar que
inovou
o embargante, porquanto na inicial da Ação Reivindicatória o embargante/autor em nenhum momento levantou a alegação acerca da execução fiscal para cobrança do IPTU do imóvel discutido ou a proposta de compra apresentada pelo Prefeito Municipal.

O que de fato ocorreu foi que o embargante/autor ajuizou, em 26-2-1999, uma ação de despejo por falta de pagamento contra o Município de São Pedro da Cipa, a qual foi julgada procedente, mas em sede recursal foi cassada a sentença, uma vez que exarada apenas nos efeitos da revelia do município, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de provas nos autos.

Nas contrarrazões do mencionado apelo, o autor juntou a inicial do processo da execução fiscal e sustentou que o Apelante, em processo de execução Fiscal contra o Apelado, Autos no. 11/2004, em trâmite na Segunda Vara da Comarca de Jaciara, num reconhecimento indubitável de que os lotes de terras sob nos. 01, 02, 11 e 12, da quadra 32 e respectivas edificações pertence de fato e de direito ao Apelado, via do qual vem cobrar impostos PREDIAL E TERRITORIAL sobre os mesmos.

Com o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau o embargante/autor requereu o aditamento da petição inicial para passar a tramitar a ação como Reivindicatória, o que foi deferido pelo Magistrado a quo.

Aqui nesse aditamento, o Embargante informou sobre a emissão de talão de IPTU, bem como sobre as propostas com o objetivo de adquirir o imóvel do autor, mas não juntou qualquer documento para comprovar os fatos alegados.

O aditamento foi recebido pelo Juízo de Primeiro Grau, mesmo com a discordância da parte ré.

A ação reivindicatória foi julgada procedente e mais uma vez, em grau de recurso, a sentença foi retificada para declarar a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a impossibilidade de alteração radical da causa de pedir e do pedido.

Tudo isso está nos autos como documento, pois quando ingressou com a nova ação reivindicatória juntou todo o processado da ação de despejo que foi convertida em reivindicatória.

Somente no recurso de apelação apresentado pelo embargante autor contra a sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória e procedente o pedido de usucapião em favor do município, é que o embargante aduziu que “Como se isso não bastasse ainda vinha e vem cobrando os impostos municipais que recaem sobre a propriedade objeto desta ação, conforme faz prova o documento de pág. 92”.

Portanto, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tais pretensões, devendo sequer ser conhecida, pois em momento algum foi apresentado como causa de pedir na ação reivindicatória, apenas em sede de apelação, tanto que a sentença não abarcou tal tese.

Aliás, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior.

4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão. [...].”

8. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). [Destaquei].

[...].

Além do mais, a argumentação sobre a cobrança do IPTU em nada ajuda ou muda o direito da Prefeitura de usucapir o imóvel. A reivindicatória somente pode ser promovida pelo proprietário e a usucapião somente pode ser promovida contra o proprietário particular.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no REsp no. 1954381/MT,
acolho
os embargos de declaração para
sanar a omissão
apontada para
não conhecer da matéria de mérito suscitada nas razões do apelo por se tratar de inovação recursal.
[Destaquei].

Nesta toada, também não há como se acolher o argumento do embargante acerca do erro material, pois este Juízo
ad quem
manifestou sobre os documentos anexados à inicial, ressaltando que a tese suscitada somente em sede de apelação configura verdadeira inovação recursal.

Desta forma, verifica-se a inexistência de contradição, omissão ou erro material na decisão embargada e a nítida pretensão do embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018). [Destaquei].

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC/73, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

No tocante à multa pleiteada em sede de contrarrazões, entendo que não assiste razão o Embargado, visto que, para a aplicação da multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC/73, não basta a manifesta improcedência dos embargos, mas a necessária comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual com a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos meramente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça também possui o entendimento consolidado acerca da questão. Veja-se:

Deve ser afastada a multa aplicada nos embargos declaratórios opostos pelos ora agravantes, haja vista que, no caso particular, não possuem o necessário caráter protelatório a autorizar a manutenção da penalidade estabelecida no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Agravo regimental parcialmente provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1290057 SP 2011/0113116-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 5/5/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/5/2015). [Destaquei].

No que tange ao pedido de majoração dos honorários recursais, esclareço que a observância da regra processual não alcança os recursos protocolados anteriormente ao CPC/2015.

Nesse sentido, o Enunciado Administrativo do Superior Tribunal de Justiça:

STJ-A no 7.
Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos por Espólio de Palmiro Inácio da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023